Tribunal: STF
Processo: HC 220700
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reconhecimento de pessoas. Caso inteiramente distinto daquele travado no RHC 206.846. 3. Condenação baseada em provas independentes. 4. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 5. Agravo improvido.